Tribunal: TJDFT
Processo: 0747678-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELOS EXEQUENTES FRUSTRADAS. PENHORA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL MENSAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA PARTE EXECUTADA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A falta de localização de bens penhoráveis do devedor executado, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, a parte credora prejudicada suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário.
2. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido.
3. A medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais.
4. A inércia e descaso do devedor com o cumprimento de sentença em curso a ele devem afetar, porque o comportamento desinteressado externado pesa somente contra ele. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para a parte executada e como providência razoável a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida recebida do seu empregador, abatidos os descontos legais (imposto de renda e previdência social).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.